Tribunal: TJPA
Processo: 0817733-42.2024.8.14.0000
Classe: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (318) - 0817733-42.2024.8.14.0000

EXCIPIENTE: MARCIO TAVARES BRAGA JUNIOR

EXCEPTO: 1 VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0817733-42.2024.8.14.0000

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

EXCEPIENTE(S): MÁRCIO TAVARES BRAGA JÚNIOR

EXCEPTO(AS): LUCIANA MACIEL RAMOS

JUÍZA DE DIREITO DA 1ª VARA DE CRIMES CONTRA A CRIANÇA E ADOLESCENTE DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

___________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DA PARTE OU DE PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECIAIS. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Exceção de Suspeição ajuizada por MÁRCIO TAVARES BRAGA JÚNIOR contra a Juíza LUCIANA MACIEL RAMOS, da 1ª Vara de Crimes Contra a Criança e Adolescente da Comarca de Belém, sob a alegação de parcialidade na condução de feitos criminais em que o excipiente figura como acusado. Alega-se que a magistrada demonstra intenção deliberada de condenação, conduzindo audiências com direcionamento de testemunhas, desrespeitando o defensor e restringindo o direito de defesa. Requer-se o reconhecimento da suspeição da magistrada e o encaminhamento dos autos ao substituto legal.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais de admissibilidade da exceção de suspeição, notadamente a assinatura do excipiente ou a outorga de poderes especiais ao advogado para sua propositura, conforme exige o art. 98 do Código de Processo Penal.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 98 do Código de Processo Penal exige que a exceção de suspeição seja assinada pela parte ou por procurador com poderes especiais, sob pena de não conhecimento.

4.

A exigência de poderes especiais ou assinatura da parte visa assegurar a responsabilidade pessoal pelas alegações formuladas contra a autoridade judiciária, dada a gravidade do incidente.

5.

A jurisprudência pátria, a exemplo do TJMG, consolida o entendimento de que a ausência desses requisitos formais enseja o não conhecimento da exceção.

6.

No caso concreto, verifica-se que a petição foi assinada apenas por advogado sem juntada de procuração com poderes especiais, tampouco subscrição da parte, configurando-se irregularidade insanável.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

7.

Pedido não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

A exceção de suspeição deve ser proposta em petição assinada pela parte ou por procurador com poderes especiais, conforme exige o art. 98 do CPP.

2.

A ausência de tais requisitos formais impede o conhecimento do pedido, independentemente do mérito das alegações.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 98.
Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Exceção de Suspeição-Cr nº 1.0000.19.171810-5/000, Rel. Des. Octavio Augusto De Nigris Boccalini, j. 03.03.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em não conhecer da presente exceção de suspeição,
nos termos do voto do Excelentíssima Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos___(____________) dias do mês de ___________de 20___.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a)_____________________.

Belém do Pará, datado e assinado digitalmente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0817733-42.2024.8.14.0000

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

EXCEPIENTE(S): MÁRCIO TAVARES BRAGA JÚNIOR

EXCEPTO(AS): LUCIANA MACIEL RAMOS

JUÍZA DE DIREITO DA 1ª VARA DE CRIMES CONTRA A CRIANÇA E ADOLESCENTE DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

____________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Exceção de Suspeição
oposta por
MÁRCIO TAVARES BRAGA JÚNIOR
contra
LUCIANA MACIEL RAMOS,
Juíza de Direito da 1ª Vara de Crimes Contra a Criança e Adolescente da Comarca de Belém, por considerar a referida magistrada imparcial.

Alega em suas razões, que a magistrada em questão age em desfavor do excipiente na condução de vários feitos criminais em andamento na Vara Criminal em que atua, por considerá-lo agente criminoso de extrema periculosidade, por cometimento de crimes de natureza sexual, buscando sua condenação e a manutenção deste segregado do convívio social.

Aduz ainda o excipiente, que a excepta na busca da condenação induz os depoimentos de testemunhas; desrespeita seu advogado indeferindo os pedidos formulados especialmente de registrá-los em ATAS; disponibilizando prazos exíguos para manifestação, dentre outros, deixando de garantir um processo penal justo.

Diante disso, o excipiente requer o reconhecimento da suspeição da magistrada e a suspensão do processo, pugnando ainda pelo encaminhamento dos autos de nº 0810341-12.2024.8.14.0401, ao substituto legal.

É o relatório.

VOTO

VOTO

1 – DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

1.1

– PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO

O presente pedido de exceção de suspeição não deve ser conhecido, por lhe faltar um dos pressupostos de admissibilidade, qual seja, a ausência de assinatura do excipiente na petição inicial e instrumento procuratório com efeitos especiais para sua oposição.

Dispõe o artigo 98 do Código de Processo Penal, a seguir transcrito:

(...) Art. 98. Quando qualquer das partes pretender recusar o juiz, deverá fazê-lo
em petição assinada por ela própria ou por procurador com poderes especiais
, aduzindo as suas razões acompanhadas de prova documental ou do rol de testemunhas. (...) (grifos e negritos meus)

Extrai-se do referido artigo que a exceção de suspeição deve ser oposta em petição específica para essa finalidade, devendo ser assinada pela própria parte ou por seu procurador com poderes especiais.

Malgrado não se exija que a procuração contenha o resumo dos fatos envolvendo o excepto,
dela deve constar expressamente os poderes para apresentar a peça contra o magistrado.

Ressalte-se que a razão desta exigência
“decorre do fato de que a suspeição, em regra, envolve acusação grave, imputando ao juiz, quando este não se deu por suspeito ou impedido de ofício, uma conduta parcial qualquer. Por tal razão, vincula o seu autor às alegações formuladas, de caráter pessoal, à autoridade judiciária, podendo representar crime contra a honra, pensamos ser sempre cauteloso que o advogado, em vez de procuração com poderes especiais, colha a assinatura do patrocinado na petição de exceção, evitando futura alegação de excessos não consentidos."
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 10ª ed. São Paulo: RT, 2011, p. 294-295) (negrito meus)

No mesmo sentido, destaca-se a importância da exigência legal, justificando-a
"em razão da gravidade do procedimento, em cujo interior, não raramente, se encontrará imputações de fatos desaiorosos à pessoa do juiz, podendo até tangenciarem a matéria criminal, quando injuriosa, difamante ou caluniadora a exceção. Daí deve-se mesmo identificar com precisão o responsável pela imputação, o que se iniciaria com a exigência de poderes especiais ao advogado, ressalvada a hipótese de a parte também subscrever a petição"
(OLIVEIRA, Eugenio Pacelli. FISCHER, Douglas. Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência. 2ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2011, p. 261 -) (negritos meus).

Sobre a obrigatoriedade de a petição inicial vir assinada pelo excipiente ou por procurador com poderes especiais, destaco o seguinte precedente:

EMENTA:
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO
- INCIDENTE OPOSTO
POR PROCURADOR SEM PODERES ESPECIAIS - NÃO CONHECIMENTO
.
A Exceção de Suspeição,
oposta sem assinatura da parte
e por Defensor que não possua
Procuração com poderes especiais
, não deve ser conhecida
(art. 98 do CPP). (TJMG - Exceção Suspeição-Cr 1.0000.19.171810-5/000, Relator (a): Des.(a) Octavio Augusto De Nigris Boccalini , 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 03/03/2020, publicação da sumula em 13/03/2020.) (grifos e negritos meus)

No caso dos autos, verifico que a petição inicial não foi assinada pelo excipiente, mas apenas por seu advogado, Dr. Edmundo José Silva Junior – OAB/PA nº 32.197, a qual não juntou aos autos procuração conferindo-lhe poderes especiais para o ajuizamento da presente exceção.

Dessa forma, desatendido o comando do artigo 98 do CPP, impõe-se o não conhecimento do pedido inicial.

2 - CONCLUSÃO

Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO DA EXCEÇÃO de suspeição proposta.

Custas pelo excipiente.

É como voto.

Belém do Pará., datado e assinado digitalmente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Belém, 18/06/2025